Tribunal: TJBA
Processo: 8045845-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045845-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS, MOISES IHEUDA GALLARDO GLEICHER, MARIANA CANEDO MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA REVISIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de cirurgia revisional bariátrica, indicada por prescrição médica, a ser realizada por profissional e hospital da rede credenciada do plano de saúde.

2. A decisão agravada fixou multa diária em caso de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o plano de saúde pode recusar a cobertura da cirurgia bariátrica revisional prescrita por médico assistente;

(ii) saber se a multa diária imposta é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O relatório médico atesta a urgência da cirurgia revisional bariátrica, com agravamento do quadro de obesidade mórbida e doenças associadas, caracterizando o perigo de dano.

5. A negativa de cobertura de procedimento essencial, prescrito por profissional responsável, é indevida, conforme jurisprudência do STJ.

6. A multa cominatória foi fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, limitando-se a valor moderado.

7. O Código de Defesa do Consumidor assegura a prevalência da interpretação mais favorável ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8045845-30.2025.8.05.0000, em que é agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e agravado,
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.